Tribunal: TJBA
Processo: 8012555-44.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012555-44.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LEONICE DA SILVA

Advogado(s)
:
KITIAN DE JESUS RIBEIRO

APELADO: LIOMARQUES SOUSA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
SONETE NUNES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. AQUISIÇÃO ANTERIOR AO INÍCIO DA FASE DE EXECUÇÃO E À AVERBAÇÃO DA PENHORA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 375 DO STJ. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE CONSTITUCIONAL ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, determinando o levantamento da penhora sobre imóvel rural. A Apelante sustenta que a transferência do bem, realizada pelo executado aos seus filhos durante o curso de ação de conhecimento de reparação de danos, caracteriza fraude à execução. A defesa sustenta a regularidade das transações, que ocorreram antes do início do cumprimento de sentença, e aponta para a impenhorabilidade do bem por constituir pequena propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia restringe-se a duas questões centrais: (i) determinar se a venda do imóvel do executado para os filhos, sem registro prévio de penhora e antes da fase executiva, configura fraude à execução; e (ii) verificar se o imóvel possui a proteção constitucional de impenhorabilidade por se enquadrar como pequena propriedade rural familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração de fraude à execução exige o registro da penhora do bem alienado ou a prova efetiva de má-fé do terceiro adquirente, em estrita observância à Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

4. As escrituras públicas de compra e venda evidenciam que as aquisições ocorreram em 2012 e 2015, ao passo que a fase de cumprimento de sentença somente teve início em fevereiro de 2016, inexistindo qualquer restrição na matrícula do bem à época das transações e não havendo prova robusta de má-fé.

5. Os elementos dos autos confirmam que o imóvel possui área que o qualifica como pequena propriedade rural (pouco mais de 5 hectares) e serve à subsistência familiar, incidindo a proteção de impenhorabilidade prevista no art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal.

6. A manutenção do levantamento da constrição judicial é medida impositiva, tanto pela ausência dos requisitos da fraude à execução quanto pela proteção constitucional direcionada ao patrimônio rural de subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1. Não se presume fraude à execução na alienação de imóvel realizada antes do registro de penhora e do início da fase de cumprimento de sentença, sendo indispensável a prova inequívoca da má-fé do adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ.

2. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família para a sua subsistência, é protegida pela impenhorabilidade absoluta garantida pela Constituição Federal, insuscetível de constrição para pagamento de débitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 85, §11º, art. 98, §3º, e art. 674.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 375 do STJ; TJ-ES, Apelação Cível nº 0002503-49.2015.8.08.0008, 2ª Câmara Cível; TJ-DF, Apelação Cível nº 0010266-97.2016.8.07.0007, 3ª Turma Cível; TJ-BA - Apelação: 80041984620218050113, Relator.: Cassio Jose Barbosa Miranda, Data de Publicação: 07/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012555-44.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante MARIA LEONICE DA SILVA e como apelada LIOMARQUES SOUSA JUNIOR e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora